Tribunal: TJDFT
Processo: 0022917-85.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022917-85.2016.8.07.0000 RECORRENTE: WALLYSON INÁCIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA. RECURSOS DE QUATRO RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APREENSÃO DE COISA OBJETO DE CRIME NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO. TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DAS DEFESAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO ENVOLVIMENTO DE MENOR. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTENSÃO AOS CORRÉUS. 1. No crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão no ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res. Na espécie, foi apreendida uma televisão marca CCE de 39 polegadas na posse do réu, produto de roubo, sendo que o mesmo não apresentou justificativa alguma para se encontrar na posse do bem subtraído, o que justifica sua condenação por receptação. 2. O acervo probatório dos autos, consistente nos diálogos gravados com autorização judicial e nos depoimentos policiais, não deixa dúvidas de que o terceiro apelante, a mando do segundo apelante, vendia e mantinha em depósito drogas ilícitas, devendo ser reformada a sentença para estabelecer a condenação do terceiro apelante pelo crime de tráfico de drogas. 3. O delito de associação para o tráfico de drogas, estatuído no artigo 35 da Lei no 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1o, e artigo 34 do mesmo diploma legal. Assim, diante das provas do animus associativo de caráter estável e duradouro entre dois apelantes e um terceiro, é viável o pleito condenatório quanto ao delito de associação para o tráfico, especialmente pelas declarações prestadas pelos policiais, corroboradas pelas interceptações telefônicas. 4. Restando plenamente comprovado que o segundo apelante provém o seu sustento do tráfico e é reincidente, não há como aplicar-se a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. 5. As fundamentações utilizadas para se avaliar negativamente os motivos e as consequências do crime não se mostram idôneas, de modo que deve ser afastada a valoração negativa destas circunstâncias judiciais. 6. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público provido para condenar o segundo e o terceiro apelantes. Recursos do segundo e do terceiro apelantes parcialmente providos para reduzir a pena de um dos crimes. Recursos da quarta e da quinta apelantes não providos. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, defendendo ser devida a sua absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas para a sua condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027